Tribunal: TJPA
Processo: 0063551-06.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10450 - Adjudicação Compulsória
Data de julgamento: 2021-07-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0063551-06.2013.8.14.0301

APELANTE: ADRIANA LIMA FARIA PAIVA, ODIVALDO PAIVA LIMA

APELADO: ANA CRISTINA DA SILVA ANDRADE

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.
0063551-06.2013.8.14.0301

APELANTES:
ADRIANA LIMA FARIA PAIVA E ODIVALDO PAIVA LIMA

APELADA:
ANA CRISTINA DA SILVA ANDRADE

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DA CONCEIÇÃO DE MATTOS SOUSA

RELATORA:
DESª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.

PRELIMINARES SUSCITADAS EM CONTRARRAZÕES PELA ORA APELADA
: PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO, REJEITADA – PRELIMINAR DE DESERÇÃO, PREJUDICADA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO, AFASTADA.

ANÁLISE DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELOS REÚS
: PRELIMINAR DE JUSTIÇA GRATUITA, ACOLHIMENTO – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS – EFEITOS EX NUNC – PRELIMINAR DE CONTINÊNCIA, REJEITADA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA, AFASTADA – MÉRITO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA ADJUDICAÇÃO – PERÍCIA JUDICIAL – COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO DOS VALORES ACORDADOS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

Preliminares Suscitadas em Contrarrazões pela autora:

1.1.

Não Conhecimento da Apelação pela intempestividade.
Descabimento. Recurso interposto no último dia do prazo. Existência de certidões. Preliminar Rejeitada.

1.2.

Preliminar de Deserção:

Quanto a esta matéria, tem-se que a sua análise, nesse momento, resta prejudicada, uma vez que consta do recurso de apelação, em sede preliminar, o pedido de justiça gratuita, que será apreciado ao longo do voto, quando esta relatora adentrar, de fato, nas razões recursais postas ao exame desta Turma, não havendo, assim, razões para deixar de conhecer da apelação por tal argumento.
Preliminar Rejeitada.

1.3.

Preliminar de ausência de procuração:
Inocorrência. Patrono subscritor do recurso de apelação devidamente habilitado. Preliminar Rejeitada.

2.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, passo ao exame do recurso de apelação:

2.1.

Preliminar: Justiça Gratuita
.

Pedido de gratuidade analisado nesta sede. Possibilidade. Documentos acostados aos autos que não são capazes de demonstrar que os apelantes possuem capacidade de arcar com as custas e honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento. Preliminar acolhida, na esteira do parecer ministerial, com efeitos ex nunc.

2.2.

Preliminar: Continência
.
Descabimento.
Partes diversas, assim como também não há identidades de pedido e de causas de pedir, uma vez que o Processo n. 0016181-60.2015.8.14.031 cuida da cobrança de aluguéis, enquanto que, o presente feito, trata de questões atinentes a adjudicação compulsória de bem imóvel. Dessa forma, entendo que as ações não são idênticas. Preliminar rejeitada, na esteira do parecer ministerial.

2.3.

Preliminar: Cerceamento de Defesa
. Laudo pericial realizado em conformidade com os ditames legais. Fora oportunizado aos apelantes participarem da realização do mesmo. Perita. Fé pública. Não comprovação de quaisquer inconsistências. Preliminar Rejeitada, na esteira do parecer ministerial.

3.

Mérito.

3.1.

Com efeito, sabe-se que a
adjudicação se constitui em um ato de expropriação executiva no qual o bem é transferido para o credor ou outros legitimados, mediante requerimento expresso nesse sentido, consoante disposto no art. 876 do CPC/2015. Observância dos requisitos legais.

4.

Recurso Conhecido e Parcialmente provido, na esteira do parecer ministerial,
para tão somente acolher a preliminar de Justiça Gratuita, ressaltando-se para tanto, que os efeitos do deferimento não retroagem. É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
RECURSO DE APELAÇÃO
, tendo apelantes
ADRIANA LIMA FARIA PAIVA E ODIVALDO PAIVA LIMA

e apelada
ANA CRISTINA DA SILVA ANDRADE
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em plenário virtual,
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

A
PELAÇÃO CÍVEL N.
0063551-06.2013.8.14.0301

APELANTES:
ADRIANA LIMA FARIA PAIVA E ODIVALDO PAIVA LIMA

APELADA:
ANA CRISTINA DA SILVA ANDRADE

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DA CONCEIÇÃO DE MATTOS SOUSA

RELATORA:
DESª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
ADRIANA LIMA FARIA PAIVA E ODIVALDO PAIVA LIMA
inconformados com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da
AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA
ajuizada por
ANA CRISTINA DA SILVA ANDRADE
, julgou procedente a pretensão esposada na inicial.

Em sua exordial, narra a autora, ora apelada, que formalizou contrato de compra e venda com os requeridos, referente a aquisição de um imóvel urbano localizado à passagem Jarbas Passarinho, n. 103, bairro Uma (coqueiro), no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), pagos em 30 (trinta) parcelas mensais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), sendo a primeira com vencimento para o dia 16/12/2009 e a última em 16/06/2012.

Acrescentou que adimpliu todo o acordado, ainda que alguns com atraso, salientando que não conseguiu, de forma amigável, que os requeridos cumprissem com a sua parte quanto a transferência de propriedade mediante a competente escritura pública, razão por que ingressou com a presente demanda.

Em despacho ID 1034139, o magistrado a quo indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela autora.

Fora realizada audiência de conciliação (ID 1034139), oportunidade em que fora deferida a realização de prova pericial e nomeada a perita judicial

Os requeridos apresentaram contestação (ID 1034140).

O Ministério Público exarou parecer pela procedência dos pleitos autorais (ID 1034146).

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença (ID 1034148), que julgou procedente a pretensão autoral, determinando a adjudicação compulsória em favor da autora, em relação ao imóvel descrito na exordial, condenando, na oportunidade, os requeridos ao pagamento das despesas processuais e honorários de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Inconformados,
os réus
ADRIANA LIMA FARIA PAIVA E ODIVALDO PAIVA LIMA
,
interpuseram Recurso de Apelação (ID 103414149).

Preliminarmente, sustentam o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça, salientando que a matéria teria sido omissa pelo juízo de piso, bem assim em relação a continência do presente feito com o proc. n. 0016181-60.2015.814.0301, enfatizando que os ditames legais para a reunião dos processos teriam sido devidamente observados.

Ainda na mesma sede, afirmam a ocorrência de cerceamento de defesa em relação a perícia realizada, argumentando que a perita nomeada judicialmente não comprovou que tentou entrar em contato com os apelantes ou com seu assistente técnico para auxiliar na condução dos trabalhos a fim de que não chegasse à conclusão equivocada, e ainda, que os resultados apontados estariam eivados de inconsistências, questões estas não analisadas pelo juízo primevo.

No mérito, ressaltam o descumprimento de obrigações contratuais, qual seja, o inadimplemento, o que impossibilitaria a outorga da propriedade do imóvel, bem assim que não estariam presentes os requisitos da adjudicação compulsória, pugnando, assim, pela reforma integral da sentença.

Em sede de contrarrazões (ID 1034152), pugna a recorrida, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, em razão da intempestividade, deserção e ainda ausência de procuração e, no mérito, pelo seu desprovimento.

Após regular distribuição, coube-m
e a relatoria do feito.

Instadas as partes sobre a possibilidade de conciliação (ID 2469103), a mesma restou infrutífera, conforme petição ID 2929095.

O Ministério Público exarou Parecer pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, para tão somente deferir os benefícios da gratuidade de justiça, em sede recursal e com efeitos ex nunc (ID 4578078).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Prima facie,
analiso as questões preliminares suscitadas em sede de contrarrazões pela ora apelada:

PRELIMINAR: NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO- INTEMPESTIVIDADE

Em que pese tal afirmativa em sede de contrarrazões pela parte apelada, urge consignar que a mesma não se sustenta, uma vez que, consoante descrito nas certidões ID1034152 e ID1325878, o prazo final para a interposição do recurso se deu em 26/10/2017, data esta que fora protocolada a apelação, considerando a suspensão de expediente forense nos dias 09 e 23/10/2017 (portaria nº 4648 de 28/09/2017) e o feriado nacional do dia 12/10/2017, sendo, portanto, tempestiva.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO
a Preliminar.

PRELIMINAR: DESERÇÃO

Quanto a esta matéria, tem-se que a sua análise, nesse momento, resta prejudicada, uma vez que consta do recurso de apelação, em sede preliminar, o pedido de justiça gratuita, que será apreciado ao longo do voto, quando esta relatora adentrar, de fato, nas razões recursais postas ao exame desta Turma, não havendo, assim, razões para deixar de conhecer da apelação por tal argumento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO
a Preliminar.

PRELIMINAR: AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO DO PATRONO DOS APELANTES

Quanto a este argumento, igualmente não merece prosperar o inconformismo da recorrida, haja vista que pode se depreender dos autos que o patrono subscritor do recurso de apelação encontra-se legalmente habilitado para tanto, consoante se infere da procuração ID 1034140, pág. 7 e substabelecimento ID 1034149, pág. 17, não havendo necessidade de nova juntada de procuração, conforme entendimento majoritário da jurisprudência Pátria, senão vejamos:

Agravo de instrumento. Ação declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais". Cumprimento de sentença. Requerimento da parte autora para levantamento dos valores depositados.
Decisão que determinou a juntada de procuração atualizada e com poderes específicos para levantamento de valores. Pleito pela reforma da decisão.Desnecessidade de nova procuração. Procuração outorgada com cláusula ad judicia. Decisão anterior que já entendeu pela desnecessidade de procuração atualizada. Recurso provido
. 1. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA.LEVANTAMENTO DOS VALORES. PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECÍFICOS. A ausência de irregularidade no instrumento de procuração outorgado pela parte demandante, somado a presença dos poderes especiais no instrumento, torna desnecessária a juntada de nova procuração com poderes especiais. Precedentes da colenda Câmara. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.(Agravo de Instrumento Nº 70048145015, Vigêsima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Angela Maria Silveira, Julgado em 18/07/2012). 2. Agravo conhecido e provido. (TJPR - 12ª C.Cível - AI - 1558330-1 - Curitiba - Rel.: Juiz Luciano Carrasco Falavinha Souza - Unânime - J. 29.05.2019).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO
a Preliminar.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, passo ao exame do recurso de apelação:

PRELIMINAR: JUSTIÇA GRATUITA

Pugnam os ora apelantes pelo deferimento dos benefícios da gratuidade, argumentando que o magistrado teria sido omisso quanto a tal matéria, e, que, não possuem condições de arcar com os ônus de sucumbência.

Inicialmente, cumpre ressaltar, em que pese a recorrida alegar que o magistrado já teria se manifestado a respeito do pedido de gratuidade formulado em sede de contestação, observa-se pela decisão de fl. 73 que o indeferimento do pedido se deu em relação a autora, ora apelada, e não quanto aos apelantes, de modo que não há nos autos qualquer manifestação posterior em relação a estes.

Saliente-se, por oportuno, que sobre o tema da gratuidade da justiça, o TJPA reeditou o Enunciado da Súmula nº 06, conforme publicado no DJ, Edição 5990/2016, de 16/06/2016, segundo o qual dispõe:

SÚMULA 06: A ALEGAÇO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA CONFIGURA PRESUNÇO MERAMENTE RELATIVA DE QUE A PESSOA NATURAL GOZA DE DIREITO AO DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA PREVISTA NO ARTIGO 98 E SEGUINTES DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (2015), PODENDO SER DESCONSTITUÍDA DE OFÍCIO PELO PRÓPRIO MAGISTRADO CASO HAJA PROVA NOS AUTOS QUE INDIQUEM A CAPACIDADE ECONÔMICA DO REQUERENTE. GRIFEI

Acerca da matéria, a Constituição Federal em seu art. 5º, LXXIV dispõe que
:
“O ESTADO PRESTARÁ ASSISTÊNCIA JURÍDICA INTEGRAL E GRATUITA AOS QUE COMPROVAREM INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS”
.

Nessa esteira de raciocínio, somente será concedida a gratuidade de justiça aos que demonstrarem não dispor de recursos financeiros para arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, sem que importe em prejuízo para o seu próprio sustento e para o de sua família, cabendo ao magistrado indeferir o pedido diante da existência de provas que demonstrem a ausência de hipossuficiência da parte que requer o benefício.

Oportuno salientar também, que o fato de serem os recorrentes assistidos por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência deste Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DEMONSTRADA - RECURSO PROVIDO. Os documentos acostados aos autos possibilitam a conclusão acerca da necessidade de concessão do benefício postulado pelas recorrentes, ou seja, a gratuidade de justiça. Diante da verossimilhança da alegada incapacidade financeira, justifica albergar as razões declinadas pelos agravantes nos moldes previstos pelo art. 12 da Lei n.º 1.060 /50.
À unanimidade nos termos do voto do desembargador relator recurso desprovido (2017.01012220-33, 171.654, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-03-13, Publicado em 2017-03-16)

Assim, mesmo que concedido nesta sede, o benefício da gratuidade de justiça possui efeito
ex nunc
, ou seja, não retroage, produzindo efeitos apenas a partir da sua concessão.

Desse modo, tenho que este argumento levantado pelos apelantes merece acolhimento, devendo ser concedida a gratuidade aos mesmos, sem, no entanto, que os seus efeitos retroajam.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e na esteira do Parecer Ministerial, Acolho a preliminar de gratuidade de justiça, com efeitos ex nunc, nos termos da fundamentação acima expendida.

PRELIMINAR: CONTINÊNCIA

Sustentam a existência de

continência do presente feito com o proc. n. 0016181-60.2015.814.0301, salientando que os ditames legais para a reunião dos processos teriam sido devidamente observados.

Dispõe o art. 56 do CPC que "dá-se a continência entre 2 (duas) ou mais ações quando houver identidade quanto às partes e à causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais".

A continência, portanto, "ocorre quando duas ou mais ações têm as mesmas partes, mesma causa de pedir, mas o pedido de uma abrange o da outra. A ação cujo pedido é mais abrangente é chamada de causa continente e a outra, de causa contida" (interpretado, Antônio Carlos Marcatto. 3.ed. São Paulo: Atlas, 2008.p.304).

Nesse sentido,
afere-se que não é o caso de continência, visto que não se tratam das mesmas partes, assim como também não há identidades de pedido e de causas de pedir, uma vez que o Processo n. 0016181-60.2015.8.14.031 cuida da cobrança de alugueis, enquanto que, o presente feito, trata de questões atinentes a adjudicação compulsória de bem imóvel. Dessa forma, entendo que as ações não são idênticas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e na esteira do Parecer Ministerial, Rejeito a preliminar.

PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA EM RELAÇÃO A PERÍCIA/INCONSISTÊNCIAS

Arguem ainda na mesma sede que foram cerceados em seu direito de defesa, especificamente em relação a perícia realizada judicialmente, pontuando que a perita nomeada não comprovou que entrou em contato com os apelantes ou com seu assistente técnico para auxiliar na condução dos trabalhos a fim de que não chegasse à conclusão equivocada, e ainda, que os resultados apontados estariam eivados de inconsistências, questões estas não analisadas pelo juízo de piso.

Da apreciação do feito, tem-se que a perícia judicial fora deferida em audiência de conciliação e, na mesma oportunidade, nomeada a perita ID 1034139, pág. 16, sendo facultado as partes a indicação de assistentes técnicos e formulação de quesitos.

Na petição ID 1034142, o Ministério Público requisitou a intimação dos requeridos, ora apelantes, para apresentarem quesitos, o que foi deferido pelo magistrado
a quo
(ID 1034143), e devidamente cumprido pelos recorrentes (ID 1034143.

A perita nomeada atravessou petição em 28/06/2016 (ID 1034143, págs. 10-11), informando que estava à disposição dos assistentes técnicos para acompanhamento e desenvolvimento do laudo pericial, requerendo a publicação para que as partes envolvidas ficassem cientes e desde então intimadas a comparecerem em local e hora marcada.

Após, a perita acostou aos autos em 23/08/2016 o laudo pericial (ID 1034143, págs. 15 e segs), de sorte que no item 6 (diligência), a mesma ressalta que “...por diversas vezes, via e-mail e telefone, notificou, ligou (falou) para os advogados das partes requeridas, para que viessem até o local indicado por esta perita a fim de prestar esclarecimentos acerca dos recebimentos realizados pela requerida, os quais não surtiram efeito, visto que os mesmos não comparecerem ao local e a hora indicados. Ressalto que até o fechamento deste Laudo Pericial, não houve nenhum pronunciamento nem comparecimento das partes requeridas”.

Após a juntada do laudo, o juízo de origem proferiu despacho (ID 1034144, pág. 9), intimando as partes para se manifestarem, oportunidade em que os recorrentes se insurgiram contra o laudo, nos mesmos moldes em que formulados nesta sede.

Ora, diante dos fatos narrados acima, não se vislumbra a ocorrência de cerceamento de defesa ou de inconsistências no laudo pericial, uma vez que, como bem ressaltado pelo Parquet em 1ª grau (ID 1034146), os apelantes tiveram oportunidade de acompanhar a elaboração e o andamento do mesmo, como informou a perita, que, a propósito, possui fé pública, não havendo comprovação de que os elementos de convicção seriam desprovidos de fundamentação ou que o acervo probatório não seria capaz de reforçar as conclusões ali constantes.

É o entendimento:

E M E N T A-APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - AFASTADA - MÉRITO DO APELO - MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - AFASTADA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOLO OU INTENÇÃO DE TUMULTUAR O ANDAMENTO PROCESSUAL - INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 18, CPC - AFASTADA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO CAUSADO À OUTRA PARTE -
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PARA ELABORAÇÃO DE NOVO LAUDO PERICIAL - IMPOSSIBILIDADE - FÉ PÚBLICA DO PERITO - QUESTIONAMENTOS GENÉRICOS -
SUCUMBÊNCIA MANTIDA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO A aplicação de multa por litigância de má-fé, depende da total subsunção do fato praticado à norma tipificada, não restando comprovado o dolo ou intenção de tumultuar o andamento do feito, não é cabível a condenação. (TJ-MS - AC: 08008820820138120019 MS 0800882-08.2013.8.12.0019, Relator: Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso, Data de Julgamento: 17/11/2014, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/11/2014)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e na esteira do Parecer Ministerial, Rejeito a preliminar.

MÉRITO

Vencidas as questões preliminares, atenho-me ao mérito.

Consta das razões de mérito, que a recorrida teria descumprido as obrigações contratuais, especialmente no que tange o inadimplemento das parcelas acordadas, e ainda, que os requisitos aptos a ensejar o deferimento do pedido de adjudicação não teriam sido preenchidos.

Com efeito, sabe-se que a
adjudicação se constitui em um ato de expropriação executiva no qual o bem penhorado é transferido para o credor ou outros legitimados, mediante requerimento expresso nesse sentido, consoante disposto no art. 876 do CPC, senão vejamos:

Art. 876. É lícito ao exequente, oferecendo preço não inferior ao da avaliação, requerer que lhe sejam adjudicados os bens penhorados.

Acerca do instituto da adjudicação no ordenamento jurídico pátrio, ensina Luiz Tadeu Barbosa
:

“Cumpre distinguir a adjudicação como ato jurídico ou administrativo da adjudicação compulsória como ação. O vocábulo adjudicação, que se originou da adjucatio latina, tem extenso campo de aplicação na área do direito. No direito administrativo serve para qualificar como aceitável uma proposta de fornecimento de bens ou serviços para a administração pública, mediante contrato. No direito processual civil vamos encontrar o vocábulo de forma típica para designar o pedido coativo que faz o exequente, para que o juízo lhe transfira bens do patrimônio do devedor, em pagamento da obrigação (art. 647, II, e 708, II, do CPC), mediante depósito do preço ou reposição da diferença. De forma atípica, o vocábulo se encontra implicitamente nos arts. 639 e 641 do CPC, para designar o nomen iuris também da ação colocada à disposição do promitente comprador com contrato quitado e sem cláusula de arrependimento, visando uma sentença de reconhecimento do domínio, por força do inadimplemento da obrigação por parte do promitente vendedor”.

(
SILVA, Luiz Tadeu Barbosa.
Da ação de adjudicação compulsória resultante do contrato preliminar
. ano 8, n. 149, 2003).

É, portanto, um instrumento judicial à disposição daquele que teve seu contrato definitivo negado pela outra parte, tendo o Estado como o protetor dos princípios legais estabelecidos pelo direito, o Estado-juiz torna-se, assim, o último recurso disponível ao lesado.

Nas palavras de Arnaldo Rizzardo:

“o Estado deve socorrê-lo, como de fato acontece. Chamado a intervir, com sua autoridade impõe o cumprimento da obrigação, mediante uma sentença constitutiva, suprindo a manifestação espontânea do consentimento do inadimplente”. (
RIZZARDO, Arnaldo.
Contratos.
Rio de Janeiro: Aide, p.381).

Nos termos dos arts. 15 e 16 do Decreto-Lei nº 58/37, mostra-se cabível o ajuizamento da ação de adjudicação compulsória quando, havendo compromisso de compra e venda, o promitente-vendedor se recusa a outorgar a escritura definitiva ao promitente-comprador após o pagamento integral do preço.
In verbis
:

Art. 15. Os compromissários têm o direito de, antecipando ou ultimando o pagamento integral do preço, e estando quites com os impostos e taxas, exigir a outorga da escritura de compra e venda.

Art. 16. Recusando-se os compromitentes a outorgar a escritura definitiva no caso do artigo 15, o compromissário poderá propor, para o cumprimento da obrigação, ação de adjudicação compulsória, que tomará o rito sumaríssimo.

§ 1 º A ação não será acolhida se a parte, que a intentou, não cumprir a sua prestação nem a oferecer nos casos e formas legais.

§ 2 º Julgada procedente a ação a sentença, uma vez transitada em julgado, adjudicará o imóvel ao compromissário, valendo como título para a transcrição.

§ 3 º Das sentenças proferidas nos casos deste artigo, caberá apelação.

§ 4º Das sentenças proferidas nos casos deste artigo caberá o recurso de agravo de petição.

§ 5º Estando a propriedade hipotecada, cumprido o dispositivo do § 3º, do art. 1º, será o credor citado para, no caso deste artigo, autorizar o cancelamento parcial da inscrição, quanto aos lotes comprometidos.

Tem-se, portanto, como requisitos: existência de um compromisso de compra e venda; pagamento integral do preço, recusa do promitente-vendedor em efetuar a transferência do bem.

In casu
, inequívoca a relação de compra e venda do imóvel descrito na inicial, no montante de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), a ser pago em 30 (trinta) parcelas mensais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Foi juntado aos autos Instrumento Particular de Promessa de Venda e Compra (ID 1034136 - Pág. 11-12), bem como o Título Definitivo (ID 1034136 - Pág. 13-14), Planilha de Cálculo do Pagamento do Imóvel (ID 1034136 - Pág. 19, ID n. 1034137 - Pág. 1-2), e Recibos (ID 1034137 - Pág. 3 a ID n. 1034138 - Pág. 5).

Somado a isso, observa-se do laudo pericial ID n. 1034143 - Pág. 15 e segs.), a conclusão pelo pagamento da quantia de R$ 127.330,00 (cento e vinte e sete mil, trezentos e trinta reais), ainda que com algumas parcelas em atraso, porém, devidamente acrescidas de multa, de modo que, tendo havido quitação integral do valor entabulado entre as partes, sem prova em contrário por partes dos apelados, não há outra conclusão que não seja a de manutenção do decisum que julgou procedente as pretensões autorais.

Senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - QUITAÇÃO DO PREÇO PELA PROMITENTE COMPRADORA - REGULAR DESMEMBRAMENTO DO TERRENO - COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS - RECURSO PROVIDO. - São requisitos para a adjudicação compulsória a existência de obrigação derivada de contrato de promessa de compra e venda de imóvel e a quitação do preço pelo promitente comprador - Preenchidos os requisitos indispensáveis ao julgamento de procedência da ação, cabe ao magistrado determinar a transferência do bem, pelo registro definitivo, ao promitente comprador. (TJ-MG - AC: 10699140126524001 Ubá, Relator: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 09/11/2016, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/11/2016)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e na esteira do Parecer Ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para tão somente acolher a preliminar de Justiça Gratuita, ressaltando para tanto, que os efeitos do deferimento não retroagem, tudo em observância a fundamentação supra.

É como voto.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 20/07/2021